Tribunal: TJMT
Processo: 1019167-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019167-08.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ALEX PEREIRA
RECORRIDO: NILSO JOSE VIGOLO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 82011976) interposto por ALEX PEREIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 68465983):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – DECISÃO QUE ADMITIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DO PROPRIETÁRIO ALEX PEREIRA, ORA AGRAVANTE, NO POLO PASSIVO, BEM AINDA DEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL – POSSIBILIDADE - FORTES INDÍCIOS DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DA EMPRESA OU O RISCO DE OCULTAÇÃO DOS BENS – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
A questão relativa a desconsideração da personalidade jurídica da empresa do agravante, envolvendo o mesmo sócio, mesma convivente e mesma empresa recuperanda, já foi objeto de agravos anteriores, inclusive no RAI no 1018184-09.2020.8.11.0000, sob relatoria da Exma. Desa. Marilsen Andrade Addário, no qual restou consignado o deferimento quando presente a possibilidade de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco iminente de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas sem a mínima chance de retorno.
Havendo fortes indícios de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas, autorizado está o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens e outras medidas, determinados na decisão ora agravada.
Nos termos do art. 329, I do CPC, até o momento da citação, o autor poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu.
No caso, a hipótese se amolda ao regramento previsto no art. 134, § 2o, do CPC, que trata do pedido de desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial de processo de execução, o que dispensa a necessidade de instauração do respectivo incidente de desconsideração”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1019167-08.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. em 25/11/2020, p. 03/12/2020).
Opostos embargos de declaração (id 70290958), estes foram rejeitados no acórdão id 79034457.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento proposto por ALEX PEREIRA, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Cautelar de Arresto no 1002470-92.2020.8.11.0037, movida em seu desfavor por NILSO JOSE VIGOLO, que admitiu o pedido de sua inclusão, como proprietário, no polo passivo e deferiu o pedido de indisponibilidade patrimonial.
O recorrente alega violação aos artigos 133, 134, § 2o, e 329, I, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “era imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na forma prevista no §1o do artigo 134 do CPC, uma vez que dispensa -se a instauração apenas se for requerida na exordial ou, ainda, se a emenda ocorrer antes da estabilização subjetiva da lide (§2o, art. 134 CPC), o que de fato, não ocorreu nos autos de origem”.
Argumenta que “sem instaurar o incidente foi acolhido o pedido de desconsideração, com o arresto irrestrito de bens do Recorrente, motivo pelo qual foi interposto o devido agravo de instrumento, que originou o recurso especial ora interposto”.
Recurso tempestivo (id 82196970) e preparado (id 82306986).
Contrarrazões no id 85747486.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 133, 134, § 2o, e 329, I, do CPC, a recorrente alega que é necessária a instauração do incidente de desconsideração, caso o pedido não tenha sido formulado com a exordial ou em emenda da peça vestibular, antes da estabilização subjetiva da lide.
Neste ponto, constou do aresto recorrido, in verbis:
“Lado outro, não procede a alegação do agravante de nulidade da decisão Agravada, sob o fundamento de que o pedido de desconsideração foi formulado de modo incidental, em violação ao procedimento específico estabelecido pelos arts. 133 e ss do CPC, havendo a necessidade de Instauração do Incidente de Desconsideração.
É cediço que, nos termos do art. 329, I do CPC, até o momento da citação, o autor poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu.
Portanto, a hipótese se amolda ao regramento previsto no art. 134, § 2o, do CPC, que trata do pedido de desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial de processo de execução”. (id 68465983 - p. 6-7)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.